Tribunal: TJDFT
Processo: 0003840-10.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003840-10.2018.8.07.0004 RECORRENTE: JOÃO PEDRO GOMES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. INVERSÃO ÔNUS PROBATÓRIO. ELEMENTO SUBJETIVO. PRESENÇA. NARRATIVA DEFENSIVA FRÁGIL E CONTRADITÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA IRRETOCÁVEL. APELO DESPROVIDO. 1. No delito de receptação, a prova da ilicitude do bem apreendido cabe a quem o detém, havendo a inversão do ônus probatório, que não mais fica a cargo do órgão acusatório, e sim do próprio acusado (CPP, art. 156). 2. No caso dos autos a narrativa defensiva no sentido de que o réu “achou o celular” não encontra respaldo probatório mínimo e se mostra contraditória às declarações por ele prestadas perante a autoridade policial, razão pela qual não se prestam a afastar o elemento subjetivo do crime de receptação. 3. A teor do disposto no artigo 33, §2o, aliena “c”, do CP, indica-se a fixação do regime semiaberto para o cumprimento da pena ao réu reincidente, ainda que a pena fixada seja inferior a quatro anos. 4. Recurso desprovido O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao disposto no artigo 33 do Código Penal, ao rejeitar o pedido de reanálise do regime prisional fixado. Requer a fixação do regime inicial aberto para cumprimento da pena privativa de liberdade, uma vez que foi fixada pena inferior a 4 (quatro) anos, e não houve violência ou grave ameaça à pessoa, sendo as circunstâncias judiciais favoráveis. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta afronta ao artigo 33 do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado, ao asseverar ser descabido o regime inicial aberto, por ser o réu reincidente, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. No aspecto, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EMBRIAGUEZ NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. 1. Deve ser mantida a decisão monocrática em que se indefere liminarmente a inicial, quando não evidenciado manifesto constrangimento ilegal à liberdade de locomoção. 2. Malgrado a pena-base tenha sido fixada no mínimo legal, em vista da favorabilidade das circunstâncias judiciais, com reprimenda final estabelecida em patamar inferior a 4 anos de detenção, tratando-se de réu reincidente, não há falar em fixação do regime prisional aberto, nos termos do art. 33, § 2o c, do Código Penal. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 549.500/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/2/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1849378/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 6/4/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023